Tribunal: TJDFT
Processo: 0000403-21.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONDUTOR DE VEÍCULO QUE SE AFASTA DO LOCAL DO ACIDENTE PARA FUGIR À RESPONSABILIDADE CIVIL OU PENAL. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECEPTAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVIABILIDADE. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRIVILÉGIO. RECONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Mantém-se a condenação se as provas carreadas aos autos são suficientes para embasar o decreto condenatório do acusado nos tipos penais que lhe são imputados.
2. O elemento subjetivo do tipo no crime de receptação deve ser aferido conforme as circunstâncias fáticas do evento criminoso. Por outro lado, a jurisprudência é consolidada no sentido de que compete à defesa a prova de que o réu desconhecia a origem ilícita do bem, em razão da distribuição do ônus da prova (CPP, art. 156).
3. Não há que se falar em desclassificação para a modalidade culposa do delito de receptação (artigo 180, § 3o, do Código Penal) quando o dolo é devidamente auferido pelas circunstâncias do caso concreto, em que o acusado, preso em flagrante na posse do bem receptado, informou que o comprou na rua de um desconhecido por valor irrisório, sem juntar aos autos qualquer documento ou nota fiscal comprovando suas alegações.
4. Reconhece-se o crime de receptação privilegiada quando o agente for primário e a coisa ostentar valor igual ou inferior a um salário mínimo, como ocorreu na hipótese.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.